Tribunal: STF
Processo: Rcl 47761
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Davi Fernando da Silva contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Judicial da Comarca de Dracena/SP, nos autos do mandado de segurança n. 1001158-25.2021.8.26.0168.



    A parte reclamante peticionou informando que a autoridade reclamada teria revogado o ato impugnado (eDOC 21), pleiteando assim a extinção do feito, por perda de objeto.



    Ademais, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no mesmo sentido (eDOC 23).



    Em consulta ao sítio institucional do TJSP, extraio decisão de 21 de julho de 2021 restabelecendo o transcurso de processo no âmbito da Comissão Processante nº 01/2021, por entender sanado o vício que levara ao deferimento de pedido liminar na espécie:



    “Diante da apresentação do documento de fls. 262, subscrito pelo Presidente do Diretório Municipal do PSDB, corroborando e ratificando os termos da representação proposta pelo Vereador Davi Silva e pelo cidadão Bruno Brandino, fica, em princípio, sanado o vício quanto à legitimidade ativa da representação. Com efeito, DETERMINO o prosseguimento da Comissão Processante nº 01/2021, devolvendo-se integralmente o prazo em que o procedimento ficou suspenso por decisão judicial (fls. 248/250), ante a inexistência, na quadra atual, de óbice legal. (...) O requisito de legitimação ativa disposto na Lei Municipal acoimada estipulando que a representação para cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar devesse partir da Mesa da Casa de Leis ou de Partido Político com representação em nada ofende ou é contrário ao estabelecido no art. 55 da Constituição da República, que trata das hipóteses de perda de mandato dos parlamentares federais, aplicável por simetria à presente situação. Intimem-se com urgência.”



    Na mesma data, a autoridade reclamada reviu seu posicionamento para indeferir a liminar pleiteada, nos seguintes termos:



    “Fica o Município de Dracena intimado acerca da decisão proferida nos autos de seguinte teor: "VISTOS. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar interposto por pela vereadora SARA DOS SANTOS SCARABELLI SOUZA contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DRACENA. Alega a impetrante, ser vereadora nesta cidade, bem como que na data de 05/03/20121, foi protocolada em seu desfavor, denúncia assinada por Davi Fernando da Silva e Bruno Tiago da Silva Brandino, junto à Câmara dos Vereadores de Dracena, versando sobre possíveis irregularidades por ela praticadas, em razão de suposto descumprimento de medidas de isolamento social. Sustenta que existe lei específica (LMC 17/93) a regulamentar a legitimidade ativa para formulação de denúncia contra vereador, sendo apenas a Mesa da Câmara ou Partido Político com representação no Parlamento, os legitimados para apresentação da denúncia. Assim requer seja concedida medida liminar, determinando à autoridade supostamente coatora que, suspenda imediatamente o curso da Comissão Processante nº 001/2021, da Câmara de Vereadores de Dracena. Feita a análise permitida neste início de conhecimento, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. Primeiramente deve-se destacar que a intervenção do Poder Judiciário nos assuntos "interna corporis" do Poder Legislativo deve se dar de modo excepcional, sob pena de violação da Separação dos Poderes. Nesse sentido, mostra-se, extremamente cautelosa a atuação do presente juízo em relação ao mandado de segurança imposto. Incabível, ao menos por ora, a determinação de suspensão da instauração da Comissão Processante. Ademais, observo serem necessárias as informações da autoridade supostamente coatora para que se possa analisar a regularidade da instauração da Comissão Processante, em observância à autonomia entre as funções do Estado e o dever de respeito às questões interna corporis. Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos legais, ao menos em cognição sumária e antes de dar ensejo ao contraditório, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as necessárias informações nos termos do art. 7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009. Nos termos do inciso II do artigo 7º da Lei 12.016/2009, dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Com as informações, dê-se vista ao representante do Ministério Público e voltem-me conclusos para sentença. Servirá a presente como mandado para a notificação da autoridade supostamente coatora. Expeça-se folha de rosto. Intimem-se.”



    No dia subsequente, o juízo em questão rechaçou as alegações de vícios processuais, da seguinte forma:



    “Fica o Município de Dracena intimado acerca da decisão proferida nos autos de seguinte teor: "VISTOS. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar interposto por pela vereadora SARA DOS SANTOS SCARABELLI SOUZA contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DRACENA. Alega a impetrante, ser vereadora nesta cidade, bem como que na data de 05/03/20121, foi protocolada em seu desfavor, denúncia assinada por Davi Fernando da Silva e Bruno Tiago da Silva Brandino, junto à Câmara dos Vereadores de Dracena, versando sobre possíveis irregularidades por ela praticadas, em razão de suposto descumprimento de medidas de isolamento social. Sustenta que existe lei específica (LMC 17/93) a regulamentar a legitimidade ativa para formulação de denúncia contra vereador, sendo apenas a Mesa da Câmara ou Partido Político com representação no Parlamento, os legitimados para apresentação da denúncia. Assim requer seja concedida medida liminar, determinando à autoridade supostamente coatora que, suspenda imediatamente o curso da Comissão Processante nº 001/2021, da Câmara de Vereadores de Dracena. Feita a análise permitida neste início de conhecimento, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. Primeiramente deve-se destacar que a intervenção do Poder Judiciário nos assuntos "interna corporis" do Poder Legislativo deve se dar de modo excepcional, sob pena de violação da Separação dos Poderes. Nesse sentido, mostra-se, extremamente cautelosa a atuação do presente juízo em relação ao mandado de segurança imposto. Incabível, ao menos por ora, a determinação de suspensão da instauração da Comissão Processante. Ademais, observo serem necessárias as informações da autoridade supostamente coatora para que se possa analisar a regularidade da instauração da Comissão Processante, em observância à autonomia entre as funções do Estado e o dever de respeito às questões interna corporis. Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos legais, ao menos em cognição sumária e antes de dar ensejo ao contraditório, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as necessárias informações nos termos do art. 7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009. Nos termos do inciso II do artigo 7º da Lei 12.016/2009, dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Com as informações, dê-se vista ao representante do Ministério Público e voltem-me conclusos para sentença. Servirá a presente como mandado para a notificação da autoridade supostamente coatora. Expeça-se folha de rosto. Intimem-se.”



    Nesse contexto, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de perda do objeto. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, prejudicada a liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente